Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu: i) a rescisão unilateral do negócio jurídico firmado entre as partes; ii) a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na determinação de devolução do veículo ao requerente; iii) condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 23.000,00, a título de danos materiais e iv) a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.280,00. Afirmou que celebrou com a parte ré, em abril de 2021, contrato verbal de compra e venda de veículos. Alegou que o seu veículo (Linea LX 1.9/1.8 Flex, 16 v, 4 portas, do ano 2010), no valor de R$ 23.000,00, foi objeto de troca pelo veículo do requerido (PEUGEOT 307, 1.6, Presence Pack, ano 2011), no valor de R$ 23.000,00. Sustentou que o veículo do réu, que estava em sua posse, foi objeto de busca e apreensão movida pelo real proprietário do veículo. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61051319).
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. Alega ser imprescindível a realização de prova oral para dirimir a controvérsia fática, especialmente por se tratar de troca dos veículos na presença das testemunhas. No mérito, sustenta que os documentos juntados aos autos, especificamente, o processo no 0706059-96.2021.8.07.0020, demonstram que o recorrente perdeu o veículo que havia trocado com o Recorrido, suportando o prejuízo de cunho material e moral. Requer o acolhimento da preliminar, a fim de determinar o retorno dos autos para reabrir a instrução processual com realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas já arroladas. Caso não acolhida, pugna pelo provimento do recurso, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na existência de nulidade na sentença recorrida e na presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
6. No caso em exame, embora o recorrente não tenha apresentado de imediato o rol de testemunhas, consta pedido expresso de produção de prova oral, com pedido de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerido na inicial (ID 61050902, p. 7).
7. Tratando-se de contrato verbal, mostra-se primordial que se escute as partes e as testemunhas indicadas para formação de convencimento quanto à veracidade das alegações.
8. Ademais, nos termos do artigo 33 da Lei 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Assim, é direito da parte a realização de tal ato processual. Precedente desta Turma Recursal sobre o tema (Acórdão 1307800, 07229617320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE:15/12/2020).
9. A não realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo com requerimento de produção da prova oral pela parte autora, configura cerceamento ao direito de defesa com a consequente nulidade processual.
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.